Tribunal: TJMT
Processo: 1028555-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028555-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIO JONAS MONTEIRO - CPF: 814.161.211-53 (APELADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Direito Bancário. Empréstimo Consignado. Redução Superveniente da Capacidade Financeira do Mutuário. Aposentadoria por Invalidez. Adequação dos Descontos ao Limite de 35% da Renda Bruta. Princípio da Função Social do Contrato. Irrelevância do Tema 1.085/STJ.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
O caso em análise versa sobre a possibilidade de revisão do contrato de empréstimo consignado, em virtude da significativa redução da renda do recorrido após sua aposentadoria por invalidez, com vistas a limitar os descontos ao teto de 35% de sua remuneração bruta, nos termos da Lei 10.820/2003.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se é possível revisar o contrato de empréstimo consignado para repactuar o valor mensal à realidade da margem consignável do mutuário.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 não se aplica à hipótese dos autos, pois trata exclusivamente da validade de descontos em conta corrente referentes a empréstimos bancários comuns, enquanto a presente demanda versa sobre a adequação de contrato de consignação em folha de pagamento à nova realidade financeira do mutuário.

4. A função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva impõem a necessidade de garantir o mínimo existencial ao mutuário, motivo pelo qual se revela legítima a limitação do desconto à margem consignável legalmente estabelecida.

5. Sentença mantida quanto à revisão do contrato para adequação ao limite de 35% da renda bruta do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A redução superveniente da capacidade financeira do mutuário, em razão de aposentadoria por invalidez, justifica a limitação dos descontos do empréstimo consignado ao teto de 35% da renda bruta, nos termos da Lei 10.820/2003, para garantir o mínimo existencial
”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.820/2003; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - RAC 08138955620228190054 2024.001.4.8713.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1028555-64.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida ajuizada por
Celio Jonas Monteiro
.

A Juíza sentenciante reduziu o valor da parcela do empréstimo consignado para o correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do montante original que, doravante, passará a ser consignado na aposentadoria do Apelado, respeitados os descontos obrigatórios.

Ao final, distribuiu o ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e ressalvou a suspensão da exigibilidade em face do Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita. Contudo, não fixou o percentual dos honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante sustenta que todas as operações contratadas pelo recém aposentado são válidas, e não há razão para revisar o valor, posto que apenas uma operação é empréstimo consignado, ao passo que as demais (CDC Salário, BB Crédito Veículo e CDC Antecipação) sempre foram descontadas diretamente na conta corrente do mutuário, o que dispensa a consulta de “margem consignável”.

Particularmente sobre o empréstimo consignado, aduziu que não há abusividade no desconto/abatimento do valor mensal pendente diretamente na conta corrente, sobretudo porque foi cancelado o Verbete de Sumula do STJ n. 603.

Requereu a reforma da sentença.

Em pedido alternativo, aduziu que é imprescindível que o Apelado apresente os comprovantes de aposentadoria para recalcular o valor do empréstimo consignado à luz da margem consignável atualizada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 263113314.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Celio Jonas Monteiro
ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida em face de Banco do Brasil S.A. ao argumento de que, em 23/11/2021, contratou empréstimo consignado no valor de R$ 315.053,34 (trezentos e quinze mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), e assumiu o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 4.846,48 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), a começar em julho/2021, com previsão de término em 01/02/2030.

Narrou que, na época da contratação, sua renda bruta era correspondente à quantia de R$ 21.323,32 (vinte e um mil trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), o que significa que possuía lastro financeiro (margem) para honrar as parcelas contratadas.

Aduziu que, em 20/03/2024, foi aposentado por invalidez, o que resultou na drástica redução da renda bruta para a importância de R$ 10.517,38 (dez mil quinhentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).

Diante da alteração do cenário financeiro, com a redução da margem consignável (35% da renda bruta, descontados os impostos obrigatórios), o Banco passou a consignar a importância de R$ 3.211,56 (três mil duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) da aposentadoria, e cobrar a diferença de R$ 1.634,92 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) diretamente na conta corrente do Apelado.

Inconformado com a forma de cobrança apenas do empréstimo consignado, contratado em junho/2021, o Apelado pugnou pela revisão do percentual de consignação, limitando-se ao máximo admito na Lei 10.820/2003, que é de 35% da renda atualizada, sobretudo porque não tem restado o mínimo necessário para sua sobrevivência e de sua família.

Requereu, ao final de seu longo arrazoado: (i) a revisão do contrato de empréstimo consignado para adequar o valor das parcelas à atual realidade financeira, a fim de que seja limitado em 35% da renda bruta (aposentadoria) e (ii) seja indenizado por danos morais.

Na contestação, o Banco defendeu a validade de todos os contratos entabulados com o Apelados, que incluiu não apenas o empréstimo consignado, como também outros 03 (três), que são: CDC Salário, BB Crédito Veículo e CDC Antecipação, que são empréstimos não-consignados, com previsão de desconto em conta corrente, e que o Apelado conhecia todos os termos da operação, não havendo que falar em limitação do percentual em 35%.

Afirmou que a questão pertinente ao superendividamento altera o contrato original firmado entre as partes, além de o Apelado não ter trazido para o bojo do processo qualquer documento que demonstre a alteração de sua situação financeira, a justificar o pleito revisional da margem consignável.

Sustentou que é possível a multiplicidade de renda e que é legal o desconto da diferença da parcela consignável na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular do direito de credor.

Arguiu, no mais, que a superveniência do superendividamento é culpa exclusiva do Apelado.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Juíza reduziu o valor da parcela do empréstimo consignado para o correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do montante original que, doravante, passará a ser consignado na aposentadoria do Apelado, respeitados os descontos obrigatórios. Contudo, improcedeu o pedido indenizatório por danos morais.

Inconformado com a revisão do percentual do empréstimo consignado à atual realidade financeira do Apelado, o Banco apelou e, em síntese, repetiu os mesmos argumentos da contestação.

Com efeito, é sabido que sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o STJ decidiu a controvérsia do Tema 1.085 e definiu a tese sobre a não aplicabilidade da limitação de 30%, prevista na Lei 10.820/2003 (atualizado para 35% com a redação dada pela Lei 14.431/2022), aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.

"
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Sem embargo ao dever institucional de coerência a orientar a atividade jurisdicional (art. 926 do Código de Processo Civil), há diferença entre o caso concreto – que nitidamente versa sobre adequação de empréstimo consignado à realidade financeira do mutuário – e o precedente vinculante que rege a matéria, no qual o paradigma era definir se ao mútuo bancário comum aplicar-se-ia a limitação prevista na Lei 10.820/2003.

Ao contrário do alegado pelo Banco, o Apelado não pretende discutir cláusulas ou encargos da operação bancária que livremente pactuou, tampouco reduzir o valor emprestado levando em consideração à margem consignável de 35% e, ainda, também não deseja discutir os contratos de mútuos comuns (não-consignados).

O caso em análise versa apenas sobre a
consignação
da importância de R$ 4.846,48 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 3.211,56 (três mil duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) lançados diretamente na fonte pagadora (renda da aposentadoria), e o restante de R$ 1.634,92 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) na conta corrente do Apelado, uma vez que a renda do Apelado sofreu considerável redução a partir de março/2024, face a aposentadoria por invalidez.

A controvérsia trata, na verdade, da superveniente ocorrência de superendividamento que, segundo a doutrina, "
pode ser definido como impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio
".

Busca-se adequar o mútuo emprestado em 23/11/2021 (empréstimo consignado) à realidade financeira atual, fundado no impacto negativo de sua sobrevivência, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento.

A meu ver, a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que está pautada em preservação do mínimo existencial do Apelado, ante a comprovada mudança da capacidade financeira para honrar o único empréstimo consignado.

A esse relevante propósito, sobreveio a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Dentre os mecanismos de prevenção e tratamento judicial à situação de endividamento do consumidor bancário, estabeleceu-se a possibilidade de repactuação de dívidas.

Caso infrutífera a conciliação entre o consumidor endividado e seu credor, quando viável, é possível revisar a contratação e autorizar a repactuação do remanescente mediante plano judicial compulsório, de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida e seus encargos contratados (art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021).

À luz das premissas firmadas, diante do contexto comprovado pelo Apelado, é razoável limitar o impacto do empréstimo consignado ao patamar de 35% dos seus rendimentos atuais (aposentadoria por invalidez), isto é, sem a cobrança da diferença na conta corrente.

Aliás, o próprio Apelante sinalizou a possibilidade de admitir a repactuação conforme se vê do seu pedido recursal
alternativo
, no qual disse que precisaria acessar os comprovantes de aposentadoria para recalcular o valor do empréstimo consignado à luz da margem atualizada.

Sobre o assunto, colaciono a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE ORIUNDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.863.972/SP, CATALOGADO SOB TEMA N. 1085/STJ.

Controvérsia sob exame que não trata da licitude da cláusula contratual que autoriza, como forma de pagamento do empréstimo, o desconto mensal na conta corrente do mutuário. Espécie que tem por pano de fundo a reordenação do impacto financeiro dos débitos acumulados em meio à preservação do mínimo existencial.

Limitação dos descontos imputados ao patamar de 30% dos ganhos do devedor. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, V do Código de Defesa do Consumidor e do art. 2.035, § 1o do Código Civil. Prestígio do ordenamento aos preceitos de ordem pública materializados sob a roupagem das cláusulas gerais de tutela da confiança, boa-fé objetiva e função social dos contratos. Dever anexo de cooperação contratual, mercê da exegese do art. 422 do Código Civil.

(...).

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação dos entendimentos consolidados nas Súmulas 200 e 295/TJRJ.

Prova documental a retratar a situação de superendividamento que acomete a parte autora, haja vista que o conjunto dos descontos imputados sobrelevam o limite de 30% (trinta por cento) de seus ganhos mensais. Revisão judicial dos contratos que regem as relações jurídicas firmadas entre as partes. Provimento do recurso
. (
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08138955620228190054 202400148713
, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/08/2024).

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo e confirmo a sentença recorrida.

De conseguinte, deixo de majorar os honorários advocatícios por ausência de fixação da origem. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, fixo o percentual em 10% do valor da causa, ficando mantida a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No mais, confirmo a suspensão da exigibilidade em face do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025